Tribunal: TJDFT
Processo: 0706264-17.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGADA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA AERONAVE. REACOMODAÇÃO EM VOO PARA O DIA SEGUINTE. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora face a sentença que julgou procedente em parte o pedido de compensação por dano moral decorrente de atraso de aproximadamente 24 horas em voo doméstico, tendo condenado a companhia aérea requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo metade para cada autor. Em suas razões, sustenta que o valor da condenação foi fixado em patamar muito inferior ao aplicado em situações semelhantes. Pugna pelo provimento do recurso para que o valor seja majorado para ao menos R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada demandante.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 14486714-14486715). Contrarrazões apresentadas (ID 14486722).
III. Está caracterizada a relação de consumo, pois a controvérsia instaurou-se entre consumidor e fornecedor de serviços, conforme disposto nos 2o e 3o da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor
IV. No contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737, CC).
V. Restou incontroverso ter ocorrido o cancelamento de um dos trechos contratados (Salvador-Vitória) e a acomodação dos passageiros recorrentes para outro, no dia seguinte. Também restou assentado que o fato ocasionou dano moral, restringindo-se o recurso ao valor da compensação pecuniária devida.
VI. Sabe-se que a indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos transtornos experimentados pela vítima, punição para o causador do dano e prevenção para que se evitem fatos semelhantes.
VII. Embora não exista critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação, a doutrina tem apontado alguns parâmetros para o arbitramento do valor devido. Tem-se, assim, que avaliar a gravidade objetiva e a extensão do dano, além das condições pessoais da vítima, suas suscetibilidades, sua situação social, se o evento se deu de maneira a dar maior publicidade a constrangimento que a vítima possa ter sofrido, tudo a ser ponderado segundo a razoabilidade e a proporcionalidade.
VIII. No caso dos autos, o dano restou circunscrito à esfera pessoal da vítima, sem que tenha ocorrido abalo em sua integridade física ou imagem social. Não há falar em comparação com os precedentes citados pela parte recorrente porque o valor é arbitrado conforme as peculiaridades apresentadas em cada caso, sendo que muitas vezes a perda de um dia compromete toda a finalidade da viagem, em especial quando esta tem curta duração. Não é esta a situação em exame, em que apesar de ter perdido um dia de viagem – sendo esse um dos motivos por que se entendeu configurado o dano moral – a parte recorrente não descreve ter suportado um particular contratempo. Não consta que se tratasse de viagem de poucos dias, nem que tenha perdido um compromisso ou evento comemorativo, nem qualquer outra razão que indique a necessidade de majoração do valor arbitrado. Ademais, há de se ter em conta a atuação do fornecedor, que cumpriu os deveres estabelecidos no art. 27 da Resolução 400 da ANAC. Nessa esteira, a sentença recorrida não está a merecer qualquer reparo.
IX. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.